Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709678-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maria de Fatima Leme Ike pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília, que condicionou a expedição de alvará de levantamento do valor penhorado e anotado no rosto dos autos do processo de no 0038009-04.1996.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível, à quitação daquele juízo. Em suas razões, a agravante sustenta que não existe justificativa plausível para reter o valor depositado judicialmente em seu favor antes que o juízo da 20a Vara Cível extinga a execução em andamento naquela Vara. Argumenta que necessita do valor para tratamento médico. Pugna pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinada a liberação do valor incontroverso correspondente a R$ 112.262,31 (cento e doze mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a consignar que necessita do valor para tratamento médico, sem, contudo, trazer qualquer comprovação quanto ao alegado. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de alegações sem qualquer prova concreta. Além do mais, consta recente decisão liberando parte dos valores à agravante, o que afasta o preenchimento do requisito, ora em análise. Confira -se: “Em atenção ao solicitado no ofício de ID 197883336, providencie-se a transferência de R$ 3.024,11 e acréscimos legais para conta judicial vinculada ao processo no 0038009-04.1996.8.07.0001, da 20a Vara Cível de Brasília e solicite-se aquele Juízo que informe se o débito referente à penhora anotada nos rostos dos autos foi quitado ou, caso negativo, qual é o valor remanescente a ser transferido. Em relação ao requerido na petição de ID 198273278, após tomadas as providências acima e havendo informação sobre a quitação do débito referente à penhora anotada no rosto dos autos, expeça-se alvará de levantamento de R$ 109.238,20 e acréscimos legais em favor da autora, independentemente de preclusão, por se tratar da valor incontroverso e, após, tendo em vista a interposição de apelação (ID 177342633) e a apresentação de contrarrazões (ID 186343017),remetam-se os autos ao e. TJDFT, conforme previsto no art. 1010, § 3o, do Código de Processo Civil” ( ID no 199310489, dos autos de origem). Assim, não se evidenciando, o periculum in mora, não há como deferir a liminar postulada, restando prejudicada a análise da relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator